Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731709-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGIDIO RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: ASER NICACIO BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Egídio Rodrigues de Lima e Débora Évelym Lopes Lima contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 203340744 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Aser Nicácio Barbosa, processo n. 0700607-64.2023.8.07.0011, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se, na origem, de ação de despejo, com pedido de pagamento de alugueis vencidos. Nos termos da sentença de ID 166608042, o pedido do autor foi julgado procedente para condenar o Requerido ao "ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de novembro de 2022 até a data da efetiva desocupação do imóvel". A sentença foi complementada após a interposição de Embargos de Declaração (ID 171342155), que acolheu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido e determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência. Ao ID 177011536, o exequente propôs a execução do título e apresentou planilha atualizada do débito, em que descreveu os valores devidos a título de aluguel, contas de água e luz, e honorários. Intimado para realizar a desocupação do bem e para pagar o montante devido, o Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 179223123). Não pagou os valores pleiteados, mas anunciou, posteriormente, a entrega das chaves do imóvel em Juízo. Instada a se manifestar, a exequente quedou-se inerte. Decido. De início, declaro satisfeita a obrigação de fazer concernente na desocupação do bem imóvel objeto da locação. Conforme certificado pela Secretaria ao ID 179223123, o requerido procedeu com a entrega das chaves em juízo, as quais se encontram em local próprio na Serventia. Embora o credor, ora locador, não tenha recolhido as respectivas chaves, isso não obsta o reconhecimento do cumprimento da desocupação. No que concerne à obrigação de pagar, a impugnação apresentada merece reconhecimento. Nos termos consignados acima, nota-se que o dispositivo da sentença não fez constar a obrigação de o Réu pagar os valores concernentes à água e a luz. Por esse motivo, tais valores não podem ser objeto da presente execução, mas sim de nova ação ou execução de cobrança, em observância ao art. 508 do CPC. Igualmente, tendo sido deferida a gratuidade de justiça em favor do devedor, consoante ID 171342155, não poderia o credor incluir na planilha os valores relativos aos honorários de sucumbência, pois a exigibilidade quanto a estes restou suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Com efeito, merece acolhida a impugnação apresentada, para que seja determinado o decote dos valores indevidamente incluídos. Outrossim, como a planilha de ID 179223123, pág. 4, não foi contestada, considero que o valor devido a título de alugueis, até a data da impugnação (novembro/2023), é de R$ 16.935,45. Conclusão Ante o exposto: a) declaro satisfeita a obrigação de fazer, consistente na desocupação do imóvel objeto de locação, pela entrega das chaves na Secretaria do Juízo em 21/05/2024, ID 197529242, na forma do art. 924, II, do CPC; b) acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte Executada, para reconhecer o excesso de execução na cobrança dos valores relativos à água, luz e honorários de sucumbência constantes na planilha de ID 177011536. Via de consequência, condeno o exequente ao pagamento de honorários sobre o excesso apurado, de 10%, em favor da Defensoria Pública. Eventual cumprimento de sentença deverá ser em execução autônoma para não causar tumulto processual. Por fim, intimo o credor para que apresente nova planilha de débito, com retificação da planilha anteriormente apresentada, além da inclusão dos valores relativos aos alugueis vincendos, e medidas constritivas que entender pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Int. Inconformado, os exequentes interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62339334), postulam, incialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, contam ter ajuizado ação de despejo em desfavor do agravado, perseguindo o pagamento de valores atrasados de aluguel, além do adimplemento dos valores relativos a despesas de água e de energia elétrica. Frisam ter o réu/executado/agravado expressamente reconhecido os débitos relativos aos alugueis e às contas de água e luz dos meses de dezembro/2022, janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023 em contestação. Asseveram ter a sentença julgado procedente a ação de despejo, ainda que não tenha especificado as verbas devidas. Mencionam o art. 23, I, da Lei do Inquilinato. Reputam indevido o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado para afastar a condenação ao pagamento das contas de água e de luz, porque já expressamente confessadas como devidas em sua contestação. Ao final, requerem o seguinte: Dessa forma, ante o exposto, REQUER aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para: 4.1 – Em sede liminar, SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA, oficiando-se o juízo a quo dessa e o órgão pagador do Agravante, para que se abstenha de extinguir o processo até a decisão da inclusão ou não dos valores excluídos; 4.2 – No mérito, o PROVIMENTO do presente agravo no sentido de REFORMAR A DECISÃO ATACADA e, confirmando a liminar, reconhecer todos as obrigações executadas, incluindo as de água e energia elétrica; 4.3 - POR FIM, afirmam, nos termos da Lei, que não possuem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de seus filhos, razão pela qual requerem a GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Protesta pela utilização de todos os meios de prova em direito admitidas. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque os exequentes/agravantes não deduziram requerimento nesse sentido perante o juízo de origem. Assim o faço para evitar supressão de instância. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, os agravantes não lograram êxito em comprovar a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Ids 149791111 e 149791115 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de os agravantes não se encaixarem no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora